Tribunal: TJDFT
Processo: 0038879-29.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0038879-29.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: GUILHERMINA GONCALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos, vislumbra-se a atuação do Parquet no feito como fiscal da Lei (ID 15286975). Intime-se, pois, o Ministério Público para que se manifeste, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre a decisão de ID 15287010 - Pág. 2 e o despacho de ID 16523734. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora